Tribunal: TJDFT
Processo: 0708223-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708223-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACADEMIA RG153DF LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ACADEMIA RG153DF LTDA em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória no 0746121-36.2024.8.07.0001, saneou o feito. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, a parte agravante manifestou-se no ID 69849521 pela mitigação do rol do artigo 1.015 em razão da inutilidade de análise em momento posterior. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Transcrevo a decisão agravada de ID 69511909: Trata-se de ação de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) proposta por ACADEMIA RG153DF LTDA em face de BANCO DO BRASIL SA. Narra a parte autora, em apertada síntese, que em 26/08/2022 as partes celebraram contrato de mútuo no 123.535.305, no importe de R$ 137.606,52, a ser quitado em 120 parcelas, sendo 12 delas concessão de carência, onde apenas correrão juros sem efetiva amortização do saldo devedor. Destaca que findo o período de carência, o contrato seria liquidado por meio do pagamento de 108 parcelas de R$ 1.274,13, valores onde incidirão taxa de juros de Fundos Constitucionais (TFC). A citada taxa, no momento da assinatura do contrato era de 9,854% ao ano ou 0,7863% ao mês. Aduz que não recebeu planilha ou demonstrativo de débito que explicitasse, mesmo que por uma previsão, a quantia que deveria ser utilizada para quitar o contrato, restando em total obscuridade o valor do saldo devedor. Traz que se viu impossibilitada de adimplir com as suas obrigações contratuais. Sustenta que há ilegalidade na aplicação da taxa de juros constitucionais (TFC) por violar o direito de informação, já que impossível calcular a taxa de juros sem auxílio de um profissional contábil, bem como destaca abusividade das taxas de juros adotadas pelo requerido. Pretende afastar a mora diante da abusividade alegada. Pugna pela aplicação do CDC e pelo deferimento de gratuidade de justiça. Discorre sobre o direito que entende possuir e ao final requer principalmente: - A concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do Art. 98 e seguintes do CPC, ou, alternativamente, a concessão de prazo suplementar para complementar a documentação comprobatória de seu direito, nos termos do Art. 99, § 2o, do CPC; - Em sede de tutela de urgência, requer: i. seja o REQUERIDO impedido de incluir a PARTE AUTORA em qualquer cadastro negativo de inadimplência, devendo removê-lo caso já efetuado; ii. seja afastada a cobrança de qualquer penalidade de mora até o deslinde da presente demanda; - Seja aplicada a inversão do ônus da prova, em atenção aos Arts. 6o, VII e 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor; - Seja julgada procedente a pretensão autoral, a fim de revisar o instrumento contratual objeto da presente ação, especialmente para adequar a taxa de juros praticadas nos mesmos para o patamar médio de mercado informado pelo Banco Central do Brasil, de 0,66% ao mês. O feito foi distribuído a 25a Vara Cível de Brasília que no ID 215358571 declinou a competência para este Juízo por prevenção, diante da existência de demanda anteriormente ajuizada sob o no 0733601-44.2024.8.07.0001, nos termos do art. 286, II, do CPC. No ID 215524010 foi determinada a emenda a inicial para que o autor promovesse o seu cadastro junto a este Tribunal, bem como demonstrasse a sua miserabilidade jurídica, sobrevindo petição da autora de ID 218193607. Pela decisão de ID 218595033 foi deferida a gratuidade de justiça a autora e indeferida a tutela de urgência pretendida. Citado por sistema, o requerido ofertou contestação pelo ID 221177162, na qual sustenta preliminarmente a falta de interesse processual, visto que ausente o interesse de agir; se insurge contra a concessão de gratuidade de justiça à autora. Meritoriamente, sustenta que, diferentemente arguido pela autora, o contrato prevê de forma clara os juros que serão aplicados à espécie, trazendo também o custo efetivo total. Que no momento da contratação do empréstimo foi entregue a autora uma cópia do contrato e prestada todas as informações acerca da operação, tais como, valores da parcela, prazos, encargos e juros incidentes. Traz que a Resolução 3.517/07 do Bacen, que regulamenta as informações e divulgação do custo efetivo total nas operações de crédito tão somente informa da necessidade precípua de fazer-se constar nos referidos contratos todos os acessórios que o compõem, sendo que em tais elementos devem estar insertos os juros de carência, fato observado no contrato da operação. Que os encargos financeiros praticados pelo requerido estão em conformidade com as taxas realizadas pelo mercado financeiro, conforme médias divulgadas pelo Banco Central. Destaca que a relação deve ser analisada sob o princípio da boa-fé, do pacta sunt servanda e segurança jurídica. Que a autora não aponta irregularidade na contratação ou vício de vontade. Assevera não se aplicar o CDC ao contrato celebrado, bem como destaca a possiblidade de negativação da autora em caso de inadimplemento. Réplica apresentada no ID 225257237. Vieram os autos para saneamento. É o relatório. DECIDO. Passo a análise das preliminares suscitadas. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA Em sede de contestação a parte requerida impugnou a gratuidade da justiça deferida no ID 218595033. Pugnou pela revogação do benefício, uma vez que a parte autora não faria jus ao benefício concedido. Não vejo razões para revogar o benefício da gratuidade judiciária concedido a autora, visto que a autora anexou com o ID 218193607 comprovantes da sua situação financeira de modo que fez constar nos autos documentos suficientes para embasar a concessão da gratuidade da justiça. Ademais, cabe ao impugnante demonstrar que a autora não preenche os requisitos, quando deferido o benefício, e desse ônus não se desincumbiu. Esse é o entendimento deste TJDFT, conforme precedente a seguir: Com o advento do novo digesto processual civil consolidou-se o entendimento jurisprudencial segundo o qual se presume como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3o, CPC/2015). Contudo, a declaração feita por aquele que colima ser contemplado com o benefício da assistência judiciária gratuita possui presunção juris tantum, permitindo a impugnação da contraparte mediante a comprovação da inexistência dos requisitos essenciais à concessão da benesse. Sob essa moldura, é ônus do impugnante demonstrar, de maneira inequívoca, que a situação econômico-financeira do requerente lhe permite arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 100, do digesto processual em vigor. In casu, ausente a comprovação de que os agravantes possuem condições de suportar os encargos processuais, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. (Acórdão n.1074221, 07127676720178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/02/2018, Publicado no DJE: 22/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação do benefício da gratuidade judiciária concedido à autora. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade (art. 17 do CPC). O interesse de agir está presente quando verificado o binômio necessidade x utilidade. Nesse sentido, o processo deve ser necessário ao que a parte autora busca e útil sempre que puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido. A necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional devem ser demonstradas por pedido idôneo, lastreado em fatos e fundamentos jurídicos hábeis a provocar a tutela do Estado. Nesse sentido, o procedente deste TJDFT: O interesse processual (ou interesse de agir) é uma condição da ação e se configura quando a parte tem necessidade de vir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Constatada a necessidade da providência judicial para a tutela do direito pleiteado, figura-se patente o interesse processual. (...) (Acórdão n.1069667, 07089924120178070001, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/01/2018, Publicado no DJE: 01/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente caso, estão presentes esses requisitos. A parte autora ajuizou a presente demanda visando revisar o contrato para aplicação da taxa média de mercado. Dessa forma, o ajuizamento desta ação foi necessário. A ação e o procedimento são adequados e a eventual procedência do pedido será útil à parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar de falta de interesse de agir. APLICAÇÃO DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Pretende a autora a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na apreciação da presente demanda. Sem razão a autora. No presente caso, se verifica que a relação entre as partes é de natureza civil, visto que o empréstimo contratado versa sobre capital de giro, conforme defendido pela autora (ID 215354768 – item 51). Desta forma, o CDC não se aplica ao contrato entabulado já que o valor fora destinado a aquisição de insumo para a pessoa jurídica desenvolver suas atividades, circunstância que descaracteriza a autora como destinatária final do produto. Nesse sentido: “(...) 1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis ao contrato firmado entre as partes, tendo em vista que o contrato objetivava fomentar a atividade empresarial dos Recorrentes, com a aquisição de bens de capital e outros insumos.” Acórdão 1662363, 07036786120208070017, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no PJe: 21/2/2023. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO CDC. LIMITAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA. CONTRATOS CELEBRADOS A PARTIR DA LEI 9.298/96. TAXA SELIC. CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, em regra, com base na Teoria Finalista, não se aplica o CDC aos contratos de empréstimo tomados por sociedade empresária para implementar ou incrementar suas atividades negociais, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço e não pode ser considerada consumidora, limitando-se a revisão automática das cláusulas contratuais aos casos em que constatada a existência de relação de consumo, afastada a revisão em contratos relativos a relações de insumo. 2. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada". 3. (...) 6. Recurso especial a que se dá parcial provimento. Acórdão em RECURSO ESPECIAL No 1.497.574 - SC (2014/0306400-2), RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO, julgado em 24/10/2023, Documento: 2358601 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 03/11/2023. Desta forma, inaplicável do Código de Defesa do Consumidor a presente demanda. Da análise dos autos, verifico que a controvérsia reside em verificar sobre a possibilidade (ou não) da aplicação da média de juros do mercado, informado pelo Banco Central do Brasil, ao contrato celebrado entre as partes, sendo, portanto, este o ponto controvertido. A parte autora pretende a produção de prova pericial contábil para avaliar a real taxa de juros do contrato firmado. Indefiro o pedido, visto que o contrato de ID 215354773 (e 221177168) e o documento de ID 221177165 já informam a taxa de juros aplicada, bem como a autora juntou a taxa média praticada pelo BACEN (ID 215354775). Desta forma, se mostra possível a apreciação da lide se tornando desnecessária eventual prova pericial. Aqui cabe rememorar o pedido principal: “seja julgada procedente a pretensão autoral, a fim de revisar o instrumento contratual objeto da presente ação, especialmente para adequar a taxa de juros praticadas nos mesmos para o patamar médio de mercado informado pelo Banco Central do Brasil, de 0,66% ao mês.” No mais, as questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas e prescindem de incursão na fase de dilação probatória, eis que se cuida de matéria prevalentemente de direito ou mesmo sendo fática e jurídica, a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador, o que determina a incidência do comando normativo do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC. Ademais, nos termos do art. 434 do CPC, é dever da parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, ressalvadas as exceções previstas no art. 435 e seu parágrafo único, sendo que as partes juntaram os documentos que entendem necessários e suficientes para provar o direito que alegam ter e arcarão com eventual deficiência na prova documental produzida. O ônus da prova segue o disposto no art. 373, I e II, do CPC, eis que não verificada situação a ensejar a sua inversão, conforme disposto no § 1o do mesmo diploma legal. Presentes os pressupostos para a válida constituição e o regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Dessa forma, aguarde-se o decurso do prazo previsto no art. 357, § 1o, do CPC e, não havendo pedidos de esclarecimentos ou ajustes, venham os autos conclusos para sentença, observando-se a ordem cronológica e eventuais preferências legais. Verifica-se que a decisão agravada saneou o feito, rejeitando as preliminares e indeferindo a prova requerida não encontrando correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo, REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada a urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação. No caso dos autos, não se vislumbra a urgência capaz de justificar a mitigação do rol do artigo 1.015, tendo em vista que as questões preliminares e de prova poderão ser analisadas no apelo. Ressalta-se que as questões não abarcadas pelas hipóteses do agravo de instrumento, não precluem podendo ser analisadas em sede de preliminar no apelo. Desse modo, não merece conhecimento o recurso em análise, por ser manifestamente inadmissível, incumbindo ao relator proferir decisão nesse sentido, consoante orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL. EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INCABÍVEL. TELEOLOGIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRESSUPOSTO RECURSAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIDO. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno quando reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Trata-se, portanto, de rol taxativo, não sujeito, em regra, a interpretação analógica ou extensiva. 3. Salvo em casos excepcionais, não é possível ampliar o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sob o argumento da celeridade ou efetividade do processo, principalmente quando ausente risco de dano irreparável ou a irreversibilidade da medida. 4. Diante da ausência de previsão legal para tanto, é incabível o manejo de Agravo de Instrumento para combatera a decisão que não decretou a revelia no processo de origem. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1097039, 07098593720178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 23/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. 1. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil, ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. 2. Afinal, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em interpretação extensiva dessa regra para ampliar as possibilidades de admissibilidade do agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica. 3. A decisão que declina a competência é impassível de recorribilidade instantânea pela via do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1095512, 07167472220178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 22/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de março de 2025 13:41:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador